Tribunal: TJMT
Processo: 0042954-59.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042954-59.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOAO DIAS FILHO - CPF: 364.366.901-15 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO), ADILSA MONTEIRO MOTA - CPF: 567.638.591-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
SUSCITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO CONSISTENTE NA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
– NÃO ACOLHIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO – 2.
PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO
E, CONSEQUENTEMENTE, A REFORMA DO ÉDITO CONDENATÓRIO
PARA VER-SE ABSOLVIDO O RÉU – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DELINEADAS NOS AUTOS – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– DESCABIMENTO – RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA – 4.
POSTULADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– REJEIÇÃO – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – ÓBICE LEGISLATIVO E JURISPRUDENCIAL –

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, a qual, no caso, corresponde a 03 (três) meses de detenção, enquadrando-se, pois, no prazo prescricional descrito no art. 109, inc. VI, do Código Penal, a ser contado entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do édito judicial, de modo que, não transcorrido, neste ínterim, lapso temporal superior a 03 (três) anos, deve ser rejeitada a alegação de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

2. Descabida a declaração de nulidade por
error in judicando
, uma vez que o édito vergastado demonstra que a
magistrada sentenciante analisou de forma exauriente e fundamentada todos os argumentos apresentados pelas partes durante a instrução, bem como as provas carreadas aos autos, comprovando-se
a materialidade e a autoria delitivas, assim como o dolo do agente em agredir fisicamente a ex-companheira, notadamente à luz da palavra firme e segura da vítima, corroborada pelo laudo pericial e demais elementos de cognição coligidos ao feito, restando absolutamente isolado o depoimento judicial do acusado, e inapto, portanto, para modificar a conclusão a respeito dos fatos.

4.
Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. Súmula 589, do STJ.

5. Inviável a conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois, envolvendo violência ou grave ameaça, não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 44, inciso I, do Código Penal. Súmula 588, do STJ.

Apelação defensiva conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO DIAS FILHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO DIAS FILHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0042954-59.2017.811.0042 – código 503429
, que o
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 129, §9.º,

do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais vistas no ID 104266479, pretende inicialmente seja declarada a
extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva
,

defendendo, nesse sentido, que a denúncia foi recebida em 21/05/2018 e até o presente momento a sentença condenatória não transitou em julgado, tendo decorrido o prazo de mais de três anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

Como segunda vertente, busca o
reconhecimento da nulidade da sentença

ante a ocorrência de
error in judicando
,
uma vez que, em seu entendimento, a magistrada sentenciante não considerou todas as provas contidas nos autos, em especial as alegações do acusado em juízo, as quais seriam aptas a demonstrar que tudo não passou de um desentendimento conjugal e que, na realidade, o ora apelante apenas agiu em legítima defesa para conter sua ex-companheira que estava exaltada por motivos de ciúmes; ao
que agrega os pedidos subsidiários de
aplicação do princípio da insignificância
,

por ausência de produção de danos ou consequências relevantes,
e de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 106595965, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo
não provimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 107138977 e subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELO APELANTE
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita
prejudicial de mérito
consistente na
prescrição retroativa da

pretensão punitiva estatal
e argumenta que entre o recebimento da denúncia em
21/05/2018
e os dias atuais, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 109, inc. VI, do Código Penal, impondo-se assim, na intelecção defensiva, reconhecer a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do art. 107, inc. IV, do Estatuto Repressor.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa,
a prejudicial
não comporta acolhida
.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal consiste na
perda do direito de punir do Estado
em decorrência da sua
inércia
por determinado lapso temporal, após o decurso do qual
não mais persiste, pois, o interesse público na repressão do crime
, cumprindo frisar também que, por se tratar de
causa extintiva da punibilidade do agente
, constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser reconhecida e declarada,
inclusive de ofício
, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a
primeira
delas
com base na
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário do tipo penal para aferir o prazo prescricional aplicável; e a
segunda
,
com base
pena concretamente infligida ao réu
.

Esta última ocorrerá
quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso
, pois, nestes casos, diante da vedação ao
reformatio in pejus
e da impossibilidade de agravamento da situação do acusado por parte da instância
ad quem
em recurso exclusivo da defesa,
é possível que a punição aplicada passe a servir, desde logo, como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional
, ainda que a sentença não tenha passado em julgado para a defesa.

Nesse sentido comanda a regra disposta no
art. 110, §1.º, do Código Penal
, segundo a qual, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou despois de desprovido o seu recurso,
a prescrição será regulada pela pena efetivamente aplicada
, e não pelo máximo abstratamente previsto em Lei.

Sobre a temática, o excelso Supremo Tribunal Federal editou o
enunciado de
Súmula n.º 146
, cuja redação prevê que
“a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

A
prescrição
do
jus puniendi
na modalidade
retroativa
, portanto, ocorre quando há o transcurso de certo lapso temporal,
regulado pela sanção concreta imposta ao réu
e consoante a
escala do art. 109 do Código Penal
, a ser
mensurado de forma regressiva
em
períodos
anteriores
à publicação da sentença
.

In casu
, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
,
de modo que o prazo prescricional aplicável à espécie é aquele de
03 (três) anos
, por força do
art. 109, inc. VI, do Código Penal
.

Ademais, considerando-se os
marcos interruptivos
do
art. 117 do Código Penal
– os quais não podem, sob hipótese alguma, ser ignorados –, a prescrição em comento poderá se dar, em uma
análise retraída do trâmite processual
,
(a)
entre a data do recebimento da denúncia e a data da
publicação
da sentença condenatória
ou
(b)
entre a data da ocorrência do crime e a data do recebimento da denúncia
, apenas
para os fatos delitivos ocorridos antes da Lei n.º 12.234/2010
, cujas alterações não poderão retroagir em prejuízo do réu, por força do
art. 5.º, inc. XL, Constituição
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, tem-se que o delito
sub judice

consumou-se em
06/04/2016
,
e a denúncia foi recebida pela magistrada
a quo
em
21/05/2018
, conforme se vê no despacho de ID 95128006 - Pág. 135/136.

Outrossim, verte dos autos que
a ação penal já transitou em julgado para a Acusação
, a autorizar a incidência da prescrição retroativa, e
a publicação da sentença condenatória
recorrível a que alude o art. 117, inc. IV, do Código de Processo Penal, a qual é
capaz de interromper o prazo prescricional,

ocorreu em 04/11/2019
.

Destarte, considerando que, entre a data do recebimento da denúncia em
21/05/2018
, e a publicação da sentença condenatória em
04/11/2019
, não transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos aplicável à espécie,
não há falar em ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, tampouco em extinção da punibilidade do agente
.

Com tais considerações,
REJEITO
A PREJUDICIAL
de mérito.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

95128014), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 06/04/2016, por volta das 21h30min, na residência particular localizada na Rua Marcos Pereira da Luz, n.º 25, Condomínio do Edifício Manhattan, apartamento 1002, bairro Miguel Sutil, em Cuiabá/MT, o ora apelante
JOÃO DIAS FILHO
, ciente da ilicitude de sua conduta e se valendo da relação íntima de afeto que mantinha com
Adilsa Monteiro Mota
, agrediu-a fisicamente com socos após contrariar-se com uma pergunta por ela feita a respeito de conversas que mantivera via aplicativo WhatsApp, causando-lhe lesões corporais.

Diante disso, foi denunciado e
condenado
como incurso nas sanções do art. 129, §9.º, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, contexto em que a i. Defesa ora exsurge inconformada perante esta instância revisora, pretendendo a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise individualizada das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório
:

Em um primeiro momento verifica-se que o apelante, embora se refira ao reconhecimento de nulidade por suposto
error in judicando
, em verdade,
pretende a reforma do édito condenatório para ver-se absolvido
,

argumentando que a magistrada primeva “
deixou de examinar todas as questões propostas pelas partes, em especial, o depoimento da vítima e das testemunhas
” (ID 104266479 – pág. 04), pois, conforme defende, nunca teve o dolo de agredir a vítima, limitando-se, no fatídico dia, a defender-se das agressões provocadas por sua ex-companheira, decorrentes de um momento de dissentimento conjugal.

A despeito dos judiciosos argumentos deduzidos nas razões do apelo, é certo que a pretensão absolutória não deve ser acolhida.

Do conjunto probatório colhido nos autos, extrai-se que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa técnica, a magistrada sentenciante analisou amplamente os argumentos apresentados por ambas as partes, bem como as provas carreadas aos autos, tendo proferido o seu julgamento com base no seu livre convencimento motivado.

Nesse sentido, a
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do boletim de ocorrência n.º 2016.116016 (ID 95128006 – págs. 11/13); das medidas protetivas deferidas em favor da vítima (ID 95128006 – págs. 25/29); do laudo de exame de lesões corporais e respectivo mapa topográfico (ID 95128006 – págs. 77/96); bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, de
nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o apelante

JOÃO DIAS FILHO
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Ao ser ouvida

na fase inquisitiva

(ID 95128006 – pág. 11/13), a vítima
Adilsa Monteiro Mota
declarou que conviveu em situação conjugal com o apelante por aproximadamente 01 (um) ano 08 (oito) meses e que, no dia fatídico, após tê-lo questionado a respeito de uma ligação recebida, o convivente tornou-se muito agressivo e passou a desferir-lhe tapas, socos e chutes.

Narrou ainda que conseguiu entrar no banheiro e o ex-companheiro cessou as agressões físicas por um tempo, até conseguir entrar no local e continuar a investir contra ela, tanto física quanto verbalmente. Por fim, relatou que as agressões somente cessaram quando dois filhos do apelante chegaram ao apartamento, ocasião em que imediatamente se deslocou até a Central de Flagrantes para registrar o ocorrido, pois temia por sua vida.

No mesmo sentido,
ao ser ouvida em juízo
(ID 95108007),

a ofendida confirmou expressamente
que as lesões atestadas no
laudo de exame de lesões corporais e respectivo mapa topográfico (ID 95128006 – págs. 77/96) foram provocadas pelo recorrente após um desentendimento do casal.

Como se sabe, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, exatamente como se deu no caso em apreço, a palavra da vítima assume acentuada relevância – máxime quando ela recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra –
por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
sendo apta, portanto, para respaldar o édito condenatório.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)
”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) – destaquei.

Ademais, nota-se que os depoimentos da ofendida, além de
harmônicos entre si
,
são corroborados pelo restante do complexo probatório dos autos
, especialmente o laudo de lesões corporais realizado no dia do registro da ocorrência, atestando a existência de
“edema traumático em regiões frontal, direita, nasal, orbitaria direita; equimoses avermelhadas em regiões frontal direta, nasal, esternal, torácica esquerda, terço superior do braço esquerdo (anterior), terço médio do braço direito (anterior), punhos direito/esquerdo, escapulares direita/esquerda, dorsal direita, dorsos da mão direita/esquerda, terço superior da perna esquerda (posterior)”
(ID 95128006 – pág. 81).

Veja-se que tais lesões não são compatíveis com a alegação defensiva de agressões recíprocas em legítima defesa, por extrapolarem em muito aquelas que seriam necessárias à mera contenção da vítima.

Corroborando a versão da ofendida, a informante
Alenice Monteiro Mota

relatou em juízo que é irmã de
Adilsa
e que chegou ao local dos fatos logo após terem cessado as agressões, pois a vítima teria ligado para ela contando que fora agredido pelo então companheiro
João
; e salienta que a irmã estava bastante machucada e chorava muito, motivo pelo qual a levou até a Delegacia para que fossem tomadas as medidas necessárias (ID 6748043). Relatou, por fim, que tem conhecimento de que o ofendido já havia sido acusado de agressões anteriores em face de suas ex-companheiras.

Lado outro, ao apresentar a sua versão dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante limitou-se a negar a prática delitiva e a alegar que a vítima estava bastante exaltada e que pegou o seu celular para questionar o recebimento de uma mensagem, momento em que tentou reaver o aparelho e
Adilsa
acabou se machucando; de modo que
a negativa de dolo encontra-se isolada nos autos e absolutamente alheia às demais provas produzidas, não se prestando, portanto, a suplantar o relato firme e seguro da vítima
, o qual assume relevância diferenciada neste tipo de crime,
mormente porque devidamente confirmado por outros elementos de prova
.

Assim sendo, concluo que a r. sentença impugnada não merece qualquer reparo, uma vez que
o conjunto probatório implica o apelante de forma inequívoca no delito que lhe foi atribuído na denúncia
, descabendo
cogitar a reforma do
desfecho condenatório.

2.

Da aplicação do princípio da insignificância
:

No contexto das razões recursais, a i. Defesa pugna ainda pela aplicação do princípio da bagatela ou da insignificância, diante da suposta inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.

O pleito, porém, desmerece melhor sorte.

Restando demonstrado pelo conjunto probatório que a conduta narrada se amolda ao delito tipificado no artigo 129, §9.º do Código Penal e que as lesões corporais sofridas pela vítima foram de considerável extensão e gravidade; não sobra espaço para o acolhimento da tese vindicada.

Isso porque, atento às disposições previstas no Capítulo VII do Título VIII da Constituição Federal de que a família, base da sociedade, merece especial proteção do Estado, o legislador ordinário editou, em 07/08/2006, a Lei n.º 11.340/2006, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do §8º do art. 226 da Constituição da República, bem como da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

O art. 1º da Lei n. 11.340/2006 prescreve, de maneira clara, o objetivo da Lei Maria da Penha, que foi, precipuamente, o de criar mecanismos capazes de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher:

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Deu-se, portanto, concretude ao texto constitucional e aos tratados e convenções internacionais de erradicação de todas as formas de violência contra a mulher, com a finalidade de mitigar, tanto quanto possível, esse tipo de violência doméstica e familiar (não só a violência física, mas também a psicológica, a sexual, a patrimonial, a social e a moral).

Essa é a verdadeira essência do princípio da igualdade: “tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.”

Atento a tais valores, a jurisprudência do e.
Supremo Tribunal Federal
é pacífica no sentido de não se aplicar o Princípio da Insignificância ou Bagatela nos delitos praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.
Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada
. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4.
Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal
.
5. Recurso ao qual se nega provimento.”
(RHC 133043, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 20-05-2016

PUBLIC 23-05-2016)” (grifos nossos).

Não é outro o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual encontra-se, inclusive, sumulado, consoante o verbete n.º 589,
in verbis:

Súmula 589
: "É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas".

Diante do exposto, no caso em tela, não há falar em aplicação do princípio da bagatela, uma vez que a relevância penal da conduta praticada pelo recorrente torna inviável a aplicação do mencionado princípio.

3.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
:

Por fim, a
D
efesa pleiteia
en passant
a substituição d
a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que também não merece prosperar.

A respeito dos requisitos para a concessão da benesse, o dispositivo legal assim dispõe:

“Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando
:

I – Aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e
o
crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça veda expressamente a concessão da benesse nos casos de delitos cometidos contra a mulher em âmbito doméstico e/ou familiar, conforme estabelecido pelo verbete n.º 588,
in verbis:

Súmula 588
: "

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Desta feita, considerando que o crime de lesão corporal em âmbito doméstico pressupõe a ocorrência de violência ou grave ameaça, encontrando óbice, portanto no requisito objetivo previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, e a própria relevância da punição dos crimes que envolvem qualquer tipo de violência contra a mulher, verifica-se não ser possível a substituição almejada.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO DIAS FILHO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação penal n.º 0042954-59.2017.811.0042 – código 503429.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022